Tribunal: TJDFT
Processo: 0746209-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O SOBRESTAMENTO. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO PREVISTAS NO ART. 921 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO No 317 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROSSEGUIMENTO DO CURSO DO PROCESSO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de prosseguimento do curso do processo de execução.
2. De acordo com a regra prevista no art. 995 do CPC a eventual interposição de recurso não impede a eficácia da decisão, salvo se houver disposição normativa ou decisão judicial em sentido diverso. 2.1. No caso de interposição de recurso especial o eventual requerimento de efeito suspensivo deve ser dirigido ao respectivo relator, nos moldes do art. 1029, § 5o, do CPC. 2.2. Na hipótese, é necessário ressaltar que não há notícia a respeito de eventual requerimento ou concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos recorridos.
3. As hipóteses de suspensão do curso de processo de execução encontram-se previstas no art. 921 do CPC, sendo certo que o caso em análise não se ajusta a nenhuma das hipóteses descritas nos incisos do dispositivo legal aludido.
4. O entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do prosseguimento da execução nos casos em que já foi proferida a sentença nos respectivos embargos está consolidado no enunciado no 317 de sua Súmula.
5. Diante da ausência de justificativa fundada em norma legal ou decisão judicial que referende o sobrestamento do processo de execução, merece ser acolhida a pretensão recursal para que seja prestigiado o requerimento de prosseguimento formulado pela sociedade empresária agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.